Tribunal: TJDFT
Processo: 0788379-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0788379-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA RECORRIDO: RONEY DOS SANTOS GOMES DESPACHO Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (ID 67193369), contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 67193365), que rejeitou a queixa-crime proposta pelo apelante, por entender ser hipótese de injúria e, consequentemente, ser cabível apenas contra honra subjetiva de pessoa física. Interposto o recurso, a decisão recorrida foi mantida nos seus estritos termos (ID 67193385). No ID 67346055, o querelante/apelante apresentou petição informando a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, requerendo sua homologação, fato corroborado pela petição do querelado (ID 67489442). É o breve relatório. Analisando a proposta de acordo juntada aos autos (ID 67346056), verifico haver cláusulas relativas a questões cíveis, incabíveis de homologação no âmbito criminal. Dessa forma, INTIME-SE o querelante para manifestar se persiste no interesse do recurso ou se pugna pela desistência. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR